Tribunal: TJDFT
Processo: 0748685-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES. SONEGAÇÃO FISCAL, LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. BLOQUEIO DE VALORES E BUSCA E APREENSÃO DE BENS. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INTERESSE AO PROCESSO. GARANTIA DE EVENTUAL REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O bloqueio ou sequestro de numerários em contas bancárias e a busca e apreensão de bens têm natureza cautelar e provisória, não se exigindo, portanto, provas efetivas do cometimento de crimes por quem sofre as medidas, mas apenas indícios de materialidade e de autoria delitivas, ainda que os atingidos não constem do polo passivo da investigação ou da ação penal. 1.1. Tais medidas buscam assegurar o alcance da finalidade da investigação criminal, bem como garantir a recomposição de eventuais danos advindos de condutas criminosas, não tendo caráter de penalidade – posto que, demonstrada a desnecessidade dos bens e valores ao processo ou a inocência dos acusados –, é feita a restituição aos legítimos proprietários. 1.2. As restrições encontram amparo, por exemplo, nos artigos 126, 127, 132, 140 e 240, § 1o, do Código de Processo Penal e no art. 4o da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), bem como no art. 91, § 2o, do Código Penal, que prevê o poder geral de cautela para a garantia da perda de valores e bens em favor do erário.
2. Segundo o disposto no art. 118 do CPP, “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” Assim, evidenciado o interesse de bens e valores apreendidos não só ao processo penal, como também à investigação policial, não há falar em restituição.
3. No caso concreto, havendo indícios suficientes de autoria e de materialidade de crimes que podem envolver as empresas recorrentes, é devida a manutenção das medidas de bloqueio de valores e de busca e apreensão de bens para a elucidação dos fatos e para se assegurar a reparação de eventuais danos decorrentes das condutas delitivas.
4. Recurso conhecido e desprovido.